Tribunal: TJES
Processo: 5001124-68.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-68.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LEONIDAS ALMIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, em ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há suficiência probatória para a manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher, especialmente à luz da relevância da palavra da vítima nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 147-B do Código Penal se configura quando o agente causa dano emocional à mulher por meio de ameaças, humilhações ou outras formas de violência psicológica que prejudiquem seu desenvolvimento ou autodeterminação.

4. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. A materialidade e autoria delitivas se comprovam pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida em juízo, notadamente pelo depoimento firme e detalhado da vítima.
6. O relato da vítima demonstra a prática reiterada de agressões verbais, ameaças e humilhações, inclusive com repercussões em sua saúde psicológica, evidenciadas pela necessidade de tratamento e uso de medicação.

7. As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos ou não acompanharam integralmente a rotina do recorrente, não sendo aptas a infirmar a versão apresentada pela vítima.

8. O interrogatório do réu, além de negar os fatos, revela postura depreciativa em relação à vítima, corroborando o contexto de violência psicológica narrado.

9. A ausência de exame pericial não impede a comprovação da materialidade delitiva, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

10. O pedido de gratuidade deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A configuração do crime de violência psicológica independe de prova pericial quando a materialidade delitiva é demonstrada por outros meios idôneos.

3. Depoimentos testemunhais indiretos ou frágeis não são suficientes para afastar condenação fundada em relato consistente da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B; Lei nº 11.340/06; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3.057.385/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 09.02.2026; Súmula 7 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ LEONIDAS ALMIRO DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 147-B, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, tendo sido concedido a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente, por insuficiência probatória. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ LEONIDAS ALMIRO DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 147-B, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, tendo sido concedido a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente, por insuficiência probatória. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira).

Pois bem.

A título de contextualização, consta da exordial acusatória que, “que no dia 28 de junho de 2023, em local não apurado e por meio de ligação telefônica, o ora denunciado, mediante ameaças e humilhações, vem causando dano emocional à Rosimar Alves de Oliveira, sua ex-companheira, prejudicando seu desenvolvimento e degradando-a.”

Narra a denúncia, ainda, que o recorrente ofendeu e ameaçou a vítima após a revisão da pensão alimentícia do filho. Inicialmente, ele a abordou na rua dizendo: “galinha, piranha, você vai me pagar”. Em seguida, telefonou e a ameaçou com: “vou acabar com você”. A vítima relata que o denunciado também não aceita o diagnóstico de autismo do filho, e que as agressões verbais prejudicaram seu estado emocional.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 147-B, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Rememorados os fatos, passo a análise do recurso.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

Sem razão.

O artigo 147-B do Código Penal preconiza que comete crime quem “[c]ausar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos, adquire relevante valor probatório, conforme se depreende da ementa abaixo citada:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão que manteve a condenação do agravante pela prática do delito de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, à pena de 7 meses de reclusão e 11 dias-multa, além de indenização mínima por danos morais à vítima no valor de um salário mínimo.

2. Recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

3. Em sede de recurso especial, a defesa alegou violação ao art. 147-B do Código Penal e ao art. 158, caput, e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que, tratando-se de delito material, apenas a prova pericial poderia demonstrar o suposto dano emocional causado à vítima, requerendo a absolvição do réu.

4. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo interposto agravo em recurso especial para impugnar os óbices apontados.

5. O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de violência psicológica contra a mulher, o exame de corpo de delito é indispensável para comprovar a materialidade delitiva, ou se outras provas idôneas podem suprir sua ausência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Nos casos de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva.

9. No caso concreto, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento de uma testemunha e por mensagens de texto juntadas aos autos, que demonstram a violência emocional sofrida pela vítima.

10. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu fundamentadamente que a materialidade delitiva foi demonstrada por meio de corpo de delito indireto, sendo o pleito absolutório obstado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Nos casos de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva. 3. O pleito absolutório não pode ser acolhido quando a materialidade delitiva é demonstrada por corpo de delito indireto e outras provas idôneas, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B; CPP, art. 158, caput e parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ.

(AREsp n. 3.057.385/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026).

Fixadas essas premissas, verifico que a materialidade e autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência e pela prova oral coligidas nos autos.

Em juízo, a vítima narrou que tinha o relacionamento conturbado com o recorrente e que sofria constantemente violência psicológica, o que ocasionou a necessidade de uso de medicações para dormir e fazer tratamentos psicológicos, conforme de extrai do excerto abaixo colacionado:

Que não tem mais convivência, que desde a época dos fatos não tem mais contato. Que não mais agrediu nem ameaçou. A gente sempre teve uma relação muito conturbada. Que desde quando a gente era casada, separava e voltada. Que depois quando ganhei meu filho, nunca aceitou o fato de o filho ser autista. Que essas coisas assim, sempre, pressão psicológica. Que sempre me chamava desses nomes, piranha, vagabunda. Que às vezes eu passava na rua, e sempre falava, eu tenho áudios. Que foi muita pressão psicológica. Hoje eu tomo remédio até pra mim dormir (sic). Faço tratamento psicológico. [...] Até o ano de 2022 ele ia na minha casa, mesmo com medida protetiva, ele sempre ia pra ver o filho. Mas ele queria entrar, ele parou de ir por causa disso que eu falei dentro da minha casa eu não aceito. Ele sempre ia mesmo assim. Ficava com agressões psicológicas comigo. Falei eu não aguento mais. [...] As agressões foram só psicológicas mesmo. Só falava que eu era vagabunda, piranha, encostada, quando eu pedi o coisa do meu filho ele falou que eu era preguiçosa, que eu queria ficar nas costas do meu filho. [...] na época ele até falava que a filha dele ia ser médica, e que a minha ia ser uma piranha (sic) como as outras foram [...] Que moro próximo, uma quadra mais ou menos, que na data do dia 28 eu ia no escritorio do doutor Dhenis pra ver negócio de pensão, ele passou de carro e falou assim, perdão da palavra ‘já vai a piranha pro puteiro dar o rabo’ (sic) aí eu abaixei minha cabeça e passei, eu tava com meu filho. Quando eu cheguei eu tava deseperada, o doutor Dhenis disse que isso nao vai ficar assim, me levou pra pedir a outra medida protetiva. Eu não quero que essa medida protetiva acaba, por favor, eu nao quero que ela acaba, é a unica maneira assim, de eu me sentir protegida.

A testemunha Luís Cláudio Rangel de Oliveira, arrolado pela defesa, afirmou que trabalhou, no dia dos fatos, com o recorrente, que era motorista do Conselho Tutelar, e não verificou a prática de violência psicológica em desfavor da vítima.

A despeito de tal alegação, a própria testemunha afirmou que fez diversos atendimentos no dia, na condição de Conselheiro Tutelar, o que evidencia que não permaneceu todo tempo com o recorrente.

Da mesma forma, a testemunha de defesa, Silvana Aparecida Silva, não presenciou os fatos, o que não contribuiu para o autos.

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, negou os fatos, oportunidade em que passou a depreciar a vítima, sendo alertado pela magistrada de origem sobre o cuidado com as afirmações depreciativas.

Veja-se:

Que em relação ao autismo do meu filho, que o meu filho gritava muito, os vizinhos viravam e falavam ‘Rosi esse menino não tem autismo, não?’ ela virava o bicho. Que ela que não aceitava o autismo. [...] Quando ela soube que autista recebe um salario minino. Por isso questionei ela. Não briguei com ela. Eu questionei ela. [...] porque homem nenhum consegue conviver com ela, ta doutora? Ela fala 100 coisas, 99 é mentira, entendeu? Em um dia só ela ligou 8 vezes, ela ligou 7 vezes, depois ela ligou me chamando de pilantra. [...] Eu sou a vítima desse processo”.

No referido ato, o recorrente afirmou, ainda, que os alimentos fixados em favor do filho foram acordados entre as partes, o que denota a existência de audiência para alterar a verba alimentar, que teria sido, segundo a vítima, fato gerador do conflito, no dia dos fatos.

Assim, a despeito das declarações do recorrente, o depoimento detalhado prestado pela vítima, aliado a ausência de testemunhas oculares, justificam a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença objurgada.

Por derradeiro, conforme farta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.